Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-49.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LARANJEIRAS PARA TODOS, A FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão julgador: RECORRENTE: LARANJEIRAS PARA TODOS, A FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600421-49.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600421-49.2020.6.16.0045
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600421-
49.2020.6.16.0045 (DRAP nº 0600416-27.2020.6.16.0045), que julgou improcedente o pedido de
impugnação proposto, e, de consequência, deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
Vice-prefeito de Valdemir Domingos Scarpari, considerando-o habilitado a disputar as eleições do
corrente ano pela Coligação Laranjeiras Cada Vez Mais Forte. (Impugnações pela Coligação
Laranjeiras Para Todos. A Família Em Primeiro Lugar e pelo partido Solidariedade de Laranjeiras do
Sul (com denominação de chapa "mãos limpas"), ao registro de candidatura de Valdemir
Domingos Scarpari, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD,
integrante da coligação Laranjeiras Cada Vez Mais Forte, sob a alegação de que o candidato não
possui condições de elegibilidade, sob o argumento de que não realizou a desincompatibilização
do serviço público no qual é servidor ocupante de cargo de provimento efetivo (Assistente
Administrativo II), desobedecendo ao contido no artigo 1º, inciso II, "L", da Lei Complementar
64/90; gerador cadeia Laranjeiras do Sul/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LARANJEIRAS PARA TODOS, A FAMÍLIA EM PRIMEIRO
LUGAR 25-DEM / 15-MDB / 90-PROS (RECORRENTE)
EDELCIO DANIEL COUSSIAN (ADVOGADO)
VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI (RECORRIDO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15316
766
02/11/2020 12:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.679

RECURSO ELEITORAL 0600421-49.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LARANJEIRAS PARA TODOS, A FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR
25-DEM / 15-MDB / 90-PROS
- OAB/PR0046732
ADVOGADO: EDELCIO DANIEL COUSSIAN
RECORRIDO: VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA IMPROCEDENTE. DEFERIMENTO DO
REGISTRO AO CARGO DE PREFEITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA
CONTESTAÇÃO E AOS DOCUMENTOS JUNTADOS. ERRO IN
DO JUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NOS
PROCEDENDO
AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ART.219 DO CÓDIGO ELEITORAL. NULIDADE NÃO DECLARADA –
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Alegação de nulidade da sentença diante da ausência de oportunidade
para se manifestar acerca da contestação e documentos juntados antes
do julgamento, conforme previsão do artigo 43, §4º, da Resolução TSE
nº23.609/2019.
2.Em que pese a constatação do
do juízo eleitoral,
error in procedendo
inexiste prejuízo demonstrado nos autos para o recorrente, o que
impossibilita a declaração da nulidade arguida.
Num. 15316766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212055427000000014740892
Número do documento: 20110212055427000000014740892

3.A jurisprudência eleitoral já consolidou o entendimento de que só é
possível a nulidade de determinado ato quando houver demonstração de
prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID11094266) interposto pela COLIGAÇÃO LARANJEIRAS
,
PARA TODOS A FAMILIA EM PRIMEIRO LUGAR em face da sentença proferida pelo
Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul/PR que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e por consequência deferiu o pedido de registro de
para disputar as
candidatura ao cargo de prefeito de VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
eleições de 2020 pela COLIGAÇÃO LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE naquele
município.
2.Em suas razões recursais, o Recorrente alegou, em síntese, a nulidade da sentença proferida
pelo artigo 43, §3º, e 4º da Resolução
em decorrência da não observância do rito estabelecido
TSE nº23.609/2019, porquanto não foi dada oportunidade ao Recorrente para se manifestar
acerca da Contestação e dos documentos juntados pelo Recorrido.
3.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anulação da sentença,
determinando o retorno do processo ao juízo “a quo” para assegurar ao Recorrente o direito de
manifestação antes do julgamento.
4.O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso interposto alegando, em síntese, que não
há nulidade na sentença proferida, bem como que o Recorrente não demonstrou prejuízo
sofrido em decorrência da ausência de manifestação após a contestação.
5.Por fim, pugnou pelo desprovimento do Recurso com a manutenção da sentença de origem
em razão da ausência de ofensa ao rito processual ou de prejuízo da parte.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso eleitoral interposto, por entender que não houve em
momento algum a demonstração de prejuízo da parte na ausência de abertura de prazo para
manifestação após o oferecimento da contestação.
É o relatório.
Num. 15316766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212055427000000014740892
Número do documento: 20110212055427000000014740892

VOTO
1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 16.10.2020 e o recurso foi interposto
na mesma data, razão pela qual deve ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral
de Laranjeiras do Sul (Id 10622616), que julgou improcedente a Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura com o consequente deferimento do pedido de registro da candidatura

ao cargo de Prefeito de VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI para concorrer às eleições deste
.
ano
3.Conforme visto no relatório, a Coligação Recorrente, então impugnante, pretende a anulação
da sentença por um vício processual decorrente da ausência de intimação para manifestação
acerca da contestação à AIRC e documento a ela anexada.
4.Com efeito, assiste-lhe razão quando afirma que deveria ter sido oportunizada a
manifestação acerca da contestação e documentos apresentadas em sede de Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura antes do parecer do Ministério Público Eleitoral e da
sentença, conforme o disposto no artigo 43, §4º, da Resolução TSE nº23609/2019, o que não
ocorreu.
5.Contudo, a despeito de tal irregularidade, não se verifica hipótese de nulidade no presente
caso, porquanto em momento algum a parte Recorrente demonstrou prejuízo diante da
ausência de abertura de prazo para manifestação após o oferecimento da contestação.
6.A Recorrente limita-se a arguir a nulidade processual, sem demonstrar o prejuízo havido pela
ausência de oportunidade de manifestação à contestação e ao documento juntado. Ademais,
tampouco adentrou nas questões de mérito arguidas na Impugnação ao Registro de
Candidatura do Recorrido e na sentença.
7.Neste sentido, não há, também, qualquer impugnação quanto às alegações trazidas na
defesa da AIRC ou ao documento juntado, não sendo possível, portanto, a anulação de
sentença de mérito sem a demonstração do real prejuízo havido com o erro in procedendo
verificado.
8.Neste sentido, em atenção ao princípio do
, a jurisprudência do
“pas de nullité sans grief”
Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada por este Regional, já consolidou o entendimento de
que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando restar demonstrado o
prejuízo à parte. Veja-se:
ELEIÇÕES 2010. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. NULIDADE.
INTIMAÇÃO DO PARQUET. CUSTOS LEGIS. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO .
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART.219 DO CÓDIGO ELEITORAL. SÚMULA
Nº30/TSE. DESPROVIMENTO.
1.O TSE tem entendimento assente no sentido de que a “decretação de nulidade de ato
processual pressupõe efetivo prejuízo à parte, a teor do art.219 do Código Eleitoral e de
precedentes desta Corte” (REspe nº85-47/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
19.12.2016). Incidência do óbice sumular nº30/TSE.
2.Na espécie, foi mantido o acórdão da Corte Regional, instância exauriente na análise de
fatos e provas, por meio do qual foi negado provimento ao agravo regimental interposto pelo
Num. 15316766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212055427000000014740892
Número do documento: 20110212055427000000014740892

MPE ao fundamento de não estar demonstrado nos autos prejuízo advindo da ausência de
intimação do Parquet para intervir na qualidade de custos legis.
3.Agravo regimental desprovido (RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº060016981 - MACAPÁ – AP Acórdão de 18/06/2020 Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto Publicação DJE, Data 01/07/2020).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AIJE JULGADA
IMPROCEDENTE COM O RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA CORTE
DE ORIGEM. AFIRMAÇÃO FALSA QUANTO À AUTORIA DE JULGADO. SUPOSTA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO
SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS.34, XIV, DA LEI 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB); E 80, II,
DO CPC. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. ÓBICE SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL DE RODRIGO FERNANDES DA SILVA E OUTROS AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
1.De acordo com a cediça orientação jurisprudencial desta Corte, em homenagem ao
princípio pas de nullité sans grief, para que seja eventualmente decretada a nulidade de ato
processual sob o alegado cerceamento de defesa, é de rigor demonstração do efetivo
prejuízo percebido pelas partes. Precedente: (AgR-REspe 44-96/RJ, rel. Min. Luciana Lóssio,
DJe de 7.4.2017).
(...)
7.Agravo regimental a que se nega provimento (Recurso Especial Eleitoral nº51381, Acórdão,
Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
29/11/2018, Página 113).

EMENTA: ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO - ART.73, IV, §10, DA LEI Nº9.504/97 - NULIDADE -
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO - AFASTAMENTO - MÉRITO- NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA
- COMPROVAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL AUTORIZADO EM LEI E JÁ EM EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR AO PLEITO - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Considerando que o sistema processual rege-se pelo princípio da instrumentalidade das
formas, somente a nulidade que sacrifica os fins do processo deve ser declarada (pas de
nullité sans grief). Precedentes do C. STJ.
2.A cessão de microônibus pelo Estado do Paraná a Municípios com autorização legislativa e
execução orçamentária no período anterior ao pleito afasta a caracterização da conduta
vedada prevista no art.73, IV e §10 da Lei das Eleições.
3.Recurso conhecido e desprovido (REPRESENTAÇÃO nº321458, ACÓRDÃO nº49762 de
23/06/2015, Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 26/06/2015).

9.Outrossim, da análise dos autos verifica-se que agiu com correção o juízo singular ao julgar
improcedente a Ação de Impugnação e deferir o registro de candidatura ao cargo de Prefeito de
Num. 15316766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212055427000000014740892
Número do documento: 20110212055427000000014740892

VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI. Isso porque se extrai dos documento juntados aos autos
com a contestação (Id. 12387666), que restou comprovada a devida desincompatibilização do
Recorrido do cargo anteriormente exercido.
10.Verifica-se, ademais, que se encontram preenchidas as condições de elegibilidade e de
registro do candidato, conforme informações do Cartório da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras
do Sul. Não havendo outras causas de inelegibilidades nos autos, o deferimento do registro se
impõe.
11.Sendo assim, ante a ausência de demonstração de prejuízo para a parte Recorrente - na
falta de abertura de prazo para manifestação dos documentos juntados na contestação –, não
há que se falar em declaração de nulidade nos autos, com a anulação da sentença recorrida.
12.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO LARANJEIRAS PARA TODOS A
FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR e, no mérito,
,
negar-lhe provimento
mantendo-se a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura ao
cargo de prefeito do recorrido.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600421-49.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LARANJEIRAS PARA TODOS, A
FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR 25-DEM / 15-MDB / 90-PROS - Advogado do RECORRENTE:
EDELCIO DANIEL COUSSIAN - PR0046732 - RECORRIDO: VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
- Advogados do RECORRIDO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- PR022076, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR062051.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15316766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212055427000000014740892
Número do documento: 20110212055427000000014740892